Tribunal: TJSP
Processo: 1017300-21.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS.
Autor portador de Diabetes Mellitus tipo 1. Pretensão ao fornecimento de bomba de insulina Minimed 780G e insumos correlatos. Sentença de procedência. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento. Inaplicabilidade dos Temas no 106 do STJ e 6 e 1.234 do STF, por se tratar de insumos, e não de medicamento.
Laudo médico circunstanciado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS.
Autor portador de Diabetes Mellitus tipo 1. Pretensão ao fornecimento de bomba de insulina Minimed 780G e insumos correlatos. Sentença de procedência. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento. Inaplicabilidade dos Temas no 106 do STJ e 6 e 1.234 do STF, por se tratar de insumos, e não de medicamento.
Laudo médico circunstanciado que comprova a imprescindibilidade dos equipamentos, bem como a inadequação das terapias disponibilizadas pelo SUS.
Hipossuficiência econômica devidamente demonstrada.
Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.